Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-31.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO e CORRUPÇÃO ATIVA – Conjunto probatório suficiente para a condenação em relação ao roubo. Declarações da vítima e prova testemunhal. Prisão em flagrante – Corrupção ativa. Absolvição. Necessidade. Insuficiência probatória. Testemunha que negou ter ouvido qualquer proposta do réu para o policial, sendo que este afirmou que a testemunha presenciou. Dúvida

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO e CORRUPÇÃO ATIVA – Conjunto probatório suficiente para a condenação em relação ao roubo. Declarações da vítima e prova testemunhal. Prisão em flagrante – Corrupção ativa. Absolvição. Necessidade. Insuficiência probatória. Testemunha que negou ter ouvido qualquer proposta do réu para o policial, sendo que este afirmou que a testemunha presenciou. Dúvida insuperável – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500527-31.2019.8.26.0544, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante RAFAEL DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo do réu para absolvê-lo por insuficiência probatória, com
fundamento no inc. VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, da imputação de
corrupção ativa e para fixar o regime prisional semiaberto em relação ao roubo
majorado, mantida, no mais, a r. sentença objurgada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39270
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500527-31.2019.8.26.0544
Apelante: Rafael da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Vinhedo
Juiz de 1a Instância: Euzy Lopes Feijo Liberatti
Apelação
Criminal
–
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
e
CORRUPÇÃO ATIVA – Conjunto probatório suficiente para a
condenação em relação ao roubo. Declarações da vítima e prova
testemunhal. Prisão em flagrante – Corrupção ativa. Absolvição.
Necessidade. Insuficiência probatória. Testemunha que negou ter
ouvido qualquer proposta do réu para o policial, sendo que este
afirmou que a testemunha presenciou. Dúvida insuperável – Apelo
parcialmente provido.
RAFAEL DA SILVA foi condenado a cumprir penas de cinco
anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de dezoito dias-multa, em
regime inicial fechado, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo
emprego de arma e concurso de agentes em concurso material com o crime de
corrupção ativa (fls. 285/292).
Irresignado apela arguindo em preliminar violação a princípios
constitucionais. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena na fração máxima pela tentativa,
o reconhecimento da participação de menor importância e a fixação de
regime prisional mais brando (fls. 297/317).
Recurso contrariado (fls. 328/329), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 365/377).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A matéria preliminar arguindo supostas violações a princípios
constitucionais não merece acolhimento.
A defesa técnica alega que princípios constitucionais de
garantia foram desrespeitados e fundamenta a arguição discorrendo sobre
questões de mérito, de modo que a proporcionalidade da decisão atacada, a
individualização da reprimenda e a inocência do réu serão apreciadas
oportunamente, inexistindo qualquer afronta em análise preliminar aos
princípios elencados.
Passo à análise do mérito.
O apelante foi condenado porque tentou subtrair, juntamente
com mais três pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, um caminhão VW 11.180 DRC 4 x 2, placas
GIK 5668 pertencente a vítima M. A. da S. e porque, nas mesmas
circunstâncias descritas na denúncia, ofereceu e prometeu vantagem indevida
ao policial militar André para que este se omitisse na prática de ato de ofício.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 23/25), auto de exibição e
apreensão (fls. 18/19 e 21/22).
A autoria delitiva atribuída ao acusado no crime de roubo
majorado foi seguramente demonstrada pelos elementos de convicção
produzidos, em especial, os depoimentos efetuados pela vítima nas duas fases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
da persecução criminal (fls. 09 e mídia digital).
Relativamente à palavra da vítima nos crimes de roubo, é
importante consignar o posicionamento que vem sendo adotado por este e.
Tribunal de Justiça nos delitos dessa natureza, caracterizados pelo emprego
de violência ou grave ameaça. Subjugadas diretamente pelo roubador, as
vítimas devem ter seu depoimento prestigiado, recebendo valor probante
significativo no cotejo com os demais elementos colhidos, até porque, não se
extrai dos autos qualquer razão para infirmá-lo.
As alegações da defesa no sentido de que as declarações da
vítima são contraditórias e não houve reconhecimento do réu na fase
inquisitiva não merecem acolhimento.
O ofendido em suas declarações extrajudiciais afirmou
categoricamente que o réu é a pessoa que ingressou no seu caminhão durante
a execução do roubo e determinou que ele continuasse conduzindo o veículo.
Além do mais, os policiais militares surpreenderam o réu e seus
comparsas durante a execução do delito, de modo que a prisão do réu em
flagrante delito no interior do caminhão objeto da subtração demonstra acima
de qualquer dúvida a autoria.
Reforça o conjunto acusatório os depoimentos dos policiais
militares André e Matheus, responsáveis pela prisão do acusado em flagrante
delito durante a execução do roubo majorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Afirmaram que trafegavam com a viatura quando perceberam
um caminhão parado no acostamento e um veículo estacionado atrás dele, o
que seria normal, haja vista as escoltas. Todavia, quando perceberam que
havia outro carro parado a frente do caminhão suspeitaram e resolveram
voltar e fazer a abordagem.
Continuaram dizendo que ao se aproximarem os dois veículos
Tucson e Sandero deixaram o local. Ao chegarem perto do caminhão a
vítima gritou que estava sendo roubada. O réu estava no interior do caminhão
e foi abordado, sendo que o ofendido descreveu a dinâmica fática do roubo e
apontou o acusado como um dos criminosos, dizendo que este ingressou no
seu veículo e determinou que continuasse dirigindo.
Acrescentaram, por fim, que quando o réu estava na viatura
ofereceu ao policial André a quantia de R$ 10.000,00 para que não fosse
conduzido à Delegacia de Polícia.
Relativamente aos depoimentos desses agentes públicos,
inexistindo motivo concreto para elidi-los, imperioso o reconhecimento como
meio idôneo para sustentar a condenação, sobretudo quando acompanhada de
outros elementos de convicção, como no caso em apreço.
O acusado confirmou que estava no interior do caminhão,
corroborando as declarações da vítima e das testemunhas, mas negou que sua
intenção era subtrair o veículo trazendo exculpatória no sentido de que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
pessoa chamada “Rafa” o contratou para conduzir o caminhão, pois a vítima
gostaria de entregá-lo para receber o seguro, de modo que não tinha o dolo de
subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça.
A versão do acusado é confusa, inverossímil e restou isolada
nos autos.
A dinâmica fática narrada pela vítima deixou claro que dois
carros participaram da ação criminosa em coordenado concurso de agentes. O
réu surgiu, vindo do carro que estacionou atrás, tão logo o veículo Tucson
fechou o caminhão e um dos seus ocupantes desceu portando arma de fogo e
determinou que abrisse o vidro.
A circunstância de o acusado estar aparentemente confuso ao
ingressar no caminhão se explica diante do nervosismo, mesmo porque
quando a viatura da polícia apareceu no local os comparsas fugiram e o
deixaram sozinho em companhia da vítima.
No mais, a pessoa de “Rafa”, que o teria contratado somente
para conduzir o caminhão de maneira lícita não foi identifica corretamente,
pois o réu sequer apresentou sua qualificação, de modo que a exculpatória
restou completamente isolada nos autos.
O emprego de arma de fogo restou configurado pela assertiva
do ofendido, mais uma vez prestigiada nos crimes cometidos, comumente, na
clandestinidade, como no caso em exame. Da mesma forma, o concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
agentes restou evidenciado pela prova oral.
Não havendo dúvida acerca da conduta criminosa que
configurou o roubo e da autoria do apelante, plenamente comprovada, a
condenação pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo era mesmo necessária.
Quanto ao crime de corrupção ativa, o pedido da defesa para
absolver o réu merece acolhimento.
Os depoimentos dos policiais André e Matheus esclarecem
que houve o oferecimento da vantagem indevida consistente em pagamento
de R$ 10.000,00 pelo réu.
O acusado teria se dirigido ao policial André, oferecido a
quantia e indagado se teria acerto, se poderiam conversar visando impedir sua
condução até a delegacia.
Porém, a testemunha Matheus disse que não presenciou o
oferecimento da vantagem, mas ficou sabendo pelo seu colega de farda, o que
é comum, pois os agentes públicos não ficam juntos durante toda a
ocorrência, pois cada qual tem sua função e realizam atividades específicas.
O que trouxe certa dúvida foi o fato de não constar do
boletim de ocorrência lavrado no dia do flagrante menção ao delito de
corrupção ativa.
No mais, e aqui surge a dúvida insuperável, o policial André,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
que teria recebido a proposta do réu disse em seu depoimento que a vítima
presenciou o acusado oferecendo a vantagem indevida, pois estava ao seu
lado.
Contudo, a vítima ao ser indagada sobre este fato disse não
ter presenciado o réu oferecendo qualquer vantagem aos agentes públicos
para não ser preso.
Assim, como o agente público André afirmou que o ofendido
no delito de roubo presenciou o oferecimento de vantagem indevida, mas este
disse não ter presenciado, o conjunto probatório restou fragilizado,
autorizando a absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de
corrupção ativa.
A dosimetria da pena não merece reparo.
A pena-base do roubo foi fixada no mínimo legal, sem
agravantes ou atenuantes, sofreu majoração em três oitavos pelas majorantes
e redução em um terço pela tentativa.
A defesa postula redução em maior fração pelo conatus, mas
sem razão, pois entendo que o iter criminis foi praticado em quase toda sua
extensão compatibilizando-se com a redução mínima.
Os agentes abordaram o veículo conduzido pelo ofendido,
determinando sua parada, empregaram a arma de fogo e exigiram que a
vítima baixasse o vidro, permitindo, deste modo, que o réu entrasse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
caminhão para consumar o roubo, o que somente não ocorreu em razão da
eficiente atuação da Polícia Militar.
Não há que se falar em participação de menor importância do
réu, pois sua conduta era determinante para a consumação do roubo, eis que
entrou no caminhão e seria o responsável por continuar exercendo a grave
ameaça contra a vítima.
Afastada a condenação pelo crime de corrupção ativa,
remanesce a pena de três anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento
de oito dias-multa pela prática do roubo majorado.
O regime prisional semiaberto, que ora fixo, é o mais
adequado ao condenado por crime de roubo, delito de extrema gravidade, que
vem afligindo a coletividade e causando cada vez mais temor, motivo pelo
qual, reclama uma resposta mais severa do Estado, até mesmo para garantir as
expectativas que o cidadão comum possui em relação à norma penal. Além
do mais, o recorrente praticou o delito em concurso de agentes, com ao
menos mais três pessoas, empregando arma e pretendia subtrair bem de
expressivo valor econômico, o que impede a fixação de regime mais brando.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo do
réu para absolvê-lo por insuficiência probatória, com fundamento no inc. VII,
do artigo 386, do Código de Processo Penal, da imputação de corrupção ativa
e para fixar o regime prisional semiaberto em relação ao roubo majorado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
mantida, no mais, a r. sentença objurgada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora